Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704426-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CAETANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Na hipótese, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE CAETANO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID origem 112662772), que, nos autos da ação de ação de busca e apreensão no 0726828-79.2021.8.07.0003, ajuizado pelo BANCO PAN S.A, condenou a parte ré, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 9,9% do valor da causa atualizado, em virtude de não ter fornecido endereço atualizado. A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua reforma, especialmente para que seja afastada sua responsabilização por conduta de má-fé processual (ID 32637935), de modo que foi aberta oportunidade para que a parte agravante demonstrasse o cabimento do recurso em relação ao pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé, tendo em vista o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID 33608429). Pois bem. Verifica-se que a parte agravante pleiteia também a concessão do benefício da gratuidade de justiça na mesma oportunidade do presente agravo de instrumento, pois alega que não possui condições de arcar com as despesas e honorários advocatícios sem que isso afete sua subsistência e de sua família. Todavia, possível perceber que a decisão recorrida, em momento algum, rejeitou pedido de gratuidade ou acolheu pedido de revogação, de modo que, em análise superficial, há duvidoso cabimento do presente agravo de instrumento também em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Importante que se diga, ainda, que, em análise dos autos de origem, verifica-se que a matéria relacionada ao pedido de gratuidade precluiu no juízo de origem (ID 116541968), pois a decisão que indeferiu o pedido não foi objeto de tempestivo recurso. Nessa hipótese, novo conhecimento da matéria demandaria novo pedido na origem, demonstrada a alteração da situação fática que embasou a negativa do juízo de origem. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO novamente o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila em relação ao pedido de gratuidade de justiça, especialmente no que concerne à preclusão da matéria na origem, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos ordenados, poderá implicar no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator